Tribunal: TJPA
Processo: 0814061-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814061-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR 6 ENERGIA SPE S/A

AGRAVADO: DERCIO GOMES TAVARES, ROSALINA BARROSO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. DEMANDA NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO RESTOU CLARO QUE O ESBULHO SOFRIDO OCORREU DENTRO DO PRAZO. DÚVIDA QUANTO DA VALIDAÇÃO DO CONTRATO. NECESSÁRIA CONSTRUÇÃO DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814061-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR 6 EMERGIA SPE S/A

ADVOGADO: FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ

AGRAVADO: ROSALINA BARROSO TAVARES

AGRAVADO: DÉRCIO GOMES TAVARES

ADVOGADO: DAVI COSTA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por 6 ENERGIA SPE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá-PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0802574-91.2022.8.14.0012, que indeferiu pedido de liminar de reintegração de posse inaudita altera parte.

Na origem, a agravante propôs ação de reintegração de posse contra os agravados, alegando que é arrendatária de um imóvel destinado à implantação de uma usina de geração de energia solar fotovoltaica. Sustenta que os agravados reconheceram a validade do contrato, mas, posteriormente, passaram a impedir a continuidade das atividades, inclusive com ameaças. Afirma que o esbulho se consolidou nos dias 7 e 12 de setembro de 2022, quando os agravados impediram a entrada de seus prepostos no imóvel.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que a questão demandava dilação probatória, designando audiência de justificação para data posterior.

Sustenta que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação e por ser extra petita, visto que deferiu justiça gratuita não requerida.

Aduz que foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC e que o esbulho está comprovado documentalmente, inclusive por ata notarial e boletim de ocorrência. Defende que a decisão que posterga a análise da liminar equivale a seu indeferimento, e requer a concessão da tutela recursal para reintegração imediata na posse do imóvel.

Juntou documentos às ID.11263404/12193531.

Às ID.25260410 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25981212 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que a questão demandava dilação probatória, designando audiência de justificação para data posterior.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois entendo que nos autos, há algumas questões que ainda necessitam de um maior esclarecimento, principalmente, quanto da validação do contrato e da possível posse perdida.

Neste momento processual, não ficou claro que o esbulho teria ocorrido dentro do prazo de 1 ano e 1 dia antes do ajuizamento, o que seria necessário para o provimento deste recurso.

Ademais, entendo que foi acertada a decisão no sentido de uma construção de ampla produção probatória, que será imprescindível para o deslinde do feito, buscando uma decisão prudente.

Por fim, entendo ainda estar presento o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que os agravados alegam quanto da nulidade do contrato de arrendamento, sob fraude praticada, já que o agravado não possuía qualquer capacidade mental, logo, não há o que se deferir em favor da agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025